Tribunal: STF
Processo: ARE 1583369
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (Doc. 5, fls. 1-9):



     REVISÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2°, I, II E V DO CP. HIPÓTESES DE CABIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL NÃO DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 56 DO TJCE. MANEJO INADEQUADO DA REVISIONAL. INEXISTÊNCIA, NA DOSIMETRIA DA PENA, DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, DE ERRO TÉCNICO OU DE EVIDENTE INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA REPRIMENDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. A sentença proferida pelo Juízo da 2 a Vara Criminal da comarca de Maracanaú/CE condenou o Requerente a 10 (dez) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado, por infração ao art. 157, § 2°, I, II e V do CP, havendo a 3 a Câmara Criminal deste Tribunal, por unanimidade e sob a relatoria do Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva, dado parcial provimento ao recurso apelatório manejado pelo Requerente e fixado a pena do Requerente em 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicialmente fechado. 2. O Requerente pleiteia a anulação do processo de n° 0066139-35.2013.8.06.0001, argumentando, para tanto, que foi condenado com base em investigações decorrentes de denúncia anônima, que foi condenado com base em indício exclusivamente colhido na fase inquisitorial e que não foi observado, quanto ao reconhecimento pessoal do corréu Pedro Victor de Carvalho Pereira, o art. 226 do CPP, argumentação que, todavia, não merece guarida, havendo a Procuradoria Geral de Justiça destacado, argumentos que incorporo ao meu voto, que "os agentes policiais após receberem informações sobre o corréu por parte de uma das vítimas, diligenciaram e apreenderam o indivíduo que, na presença de seu advogado, admitiu a participação na empreitada criminosa bem como indicou o nome do revisionando como sendo um dos autores do crime. Assim, inexiste ilegalidade a ser reparada" (fls. 56) e que, "quanto à ausência das formalidades do ato de reconhecimento do implicado, tal carência, a nosso sentir, não obsta à constituição de prova suficientemente alicerçada e segura de modo a não restar qualquer dúvida quanto à participação do ora recorrente. Sobressaem outras provas que apontam, sem nenhuma hesitação a autoria e a individualização da conduta" (fls. 57), constando da sentença (fls. 329/340 do processo de n° 0066139-35.2013.8.06.0001) que "as vítimas, ajudantes do caminhão roubado, contaram, em juízo, que foram abordadas por um homem armado, tendo tido que passar para um veículo e depois para outro, sendo liberados em Caucaia. Disseram que este homem ficava recebendo as coordenadas de outro, por telefone. Narraram, ainda, que tiveram a liberdade restringida por umas duas ou três horas e que a carga do veículo não foi recuperada" (fls. 332 do processo de n° 0066139-35.2013.8.06.0001), que, "através de termo de reconhecimento por fotografia do acusado PEDRO VICTOR pela vítima CARLOS ALBERTO (fls. 51/52) se chegou a este acusado, o qual falecera no curso do processo, não podendo ser ouvido em juízo" (fls. 332 do processo de n° 0066139-35.2013.8.06.0001) e que "tal réu [Pedro Victor de Carvalho Pereira], em seu depoimento na delegacia (fls. 82/83), confessou o crime, contando que foi contratado pelo acusado ANTÔNIO FERNANDES [ora Requerente], conhecido como 'Fernando Feio', para transportar os reféns e que iria receber R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos) pelo 'serviço'. Narrou que ANTÔNIO FERNANDES ligara para ele e disse que iria mandar deixar um veículo Gol em sua casa e as chaves com o porteiro do prédio, e que no dia seguinte lhe passaria as instruções por telefone, tendo assim procedido. PEDRO VICTOR contou que seguiu as instruções e foi até o local combinado, onde encostou um veículo Celta, do qual saíram um menor, este com uma arma de fogo, e três vítimas, tendo todos entrado em seu veículo Gol. Em seguida, permaneceu com as vítimas cerca de meia hora, tendo depois deixado o menor na entrada da Pajuçara. Disse, ainda, que já tinha prestado este tipo de 'serviço' a ANTÔNIO FERNANDES antes, umas duas ou três vezes antes" (fls. 332/333 do processo de n° 0066139-35.2013.8.06.0001) e constando do acórdão proferido pela 3 a Câmara Criminal deste Tribunal (fls. 425/433 do processo de n° 0066139-35.2013.8.06.0001) que, "em que pese a vítima Carlos Alberto da Silva Cardoso (motorista do caminhão que transportava a carga da empresa Insinuante), não ter sido ouvida em juízo, em sede inquisitorial, por meio de termo de reconhecimento por fotografia, reconheceu o corréu Pedro Victor, o qual falecera no curso do processo, não podendo ser ouvido em juízo. No entanto, o referido corréu, em seu depoimento colhido na Delegacia, confessou o delito, afirmando que foi contratado pelo ora apelante para transportar as vítimas e que iria receber R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos) pelo 'serviço'. Na oportunidade, expôs como se deu o 'acordo', destacando que o apelante ligara para ele e disse que iria mandar deixar um veículo Gol em sua casa e as chaves com o porteiro do prédio, e que no dia seguinte lhe passaria as instruções por telefone, tendo assim procedido. PEDRO VICTOR contou que seguiu as instruções e foi até o local combinado, onde encostou um veículo Celta, do qual saíram um menor, este com uma arma de fogo, e três vítimas, tendo todos entrado em seu veículo Gol. Em seguida, permaneceu com as vítimas cerca de meia hora, tendo depois deixado o menor na entrada da Pajuçara. Afirmou, também, que já tinha prestado este tipo de 'serviço' para o apelante [ora Requerente] antes, umas duas ou três vezes antes" (fls. 430 do processo de n° 0066139-35.2013.8.06.0001). 3. Dessa forma, embora o corréu Pedro Victor de Carvalho Pereira não tenha sido ouvido em Juízo (vez que faleceu no curso no processo), o depoimento por ele prestado (acompanhado de seu advogado) na delegacia de polícia (fls. 82/84 do processo de n° 0066139-35.2013.8.06.0001), conforme asseverou, na sentença (fls. 329/340 do processo de n° 0066139-35.2013.8.06.0001), a Juíza a quo, "pode ser aproveitado para a condenação, desde que o magistrado se ampare também em outras provas com o crivo do contraditório, nos termos do art. 155 do CPP, o que se deu neste processo" (fls. 334 do processo de n° 0066139-35.2013.8.06.0001), existindo depoimentos judiciais que vão ao encontro do que afirmou, na delegacia de polícia (acompanhado de advogado), o corréu Pedro Victor de Carvalho Pereira (a Magistrada de 1° Grau asseverou, na sentença, que "as vítimas, ajudantes do caminhão roubado, contaram, em juízo, que foram abordadas por um homem armado, tendo tido que passar para um veículo e depois para outro, sendo liberados em Caucaia. Disseram que este homem ficava recebendo as coordenadas de outro, por telefone. Narraram, ainda, que tiveram a liberdade restringida por umas duas ou três horas e que a carga do veículo não foi recuperada" — fls. 332 do processo de n° 0066139-35.2013.8.06.0001), tendo já decidido o STJ que "supostas irregularidades ocorridas na fase de inquérito policial não têm o condão de contaminar a ação penal" (STJ, AgRg no HC 703604/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5 a Turma, julgamento em 10.05.2022, DJe 13.05.2022) e que, "a teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissivel que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetiveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório" (STJ, HC 350906/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5 a Turma, julgamento em 20.06.2017, DJe 28.06.2017). 4. Ademais, consoante já decidiu o STF, "o entendimento desta Corte é no sentido de que 'o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível' (RHC 125.026-AgR, Rela. Mina. Rosa Weber)" (STF, HC 227629 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1 a Turma, julgamento em 26.06.2023, publicação em 28.06.2023), sendo que, em conformidade com a jurisprudência do STJ, ainda que não seja observado o que estabelece o art. 226 do CPP, a condenação será mantida, caso esteja amparada em outros elementos probatórios, tendo já deliberado o STJ que "nem se olvide que, recentemente, o col. Supremo Tribunal Federal, ao se debruçar sobre a matéria assentou que: 'O entendimento desta Corte é no sentido de que 'o art. 226 do Código de Processo Penal não exige, mas recomenda a colocação de outras pessoas junto ao acusado, devendo tal procedimento ser observado sempre que possível" (RHC 125.026-AgR, Rela. Min'. Rosa Weber)' (HC n. 227.629/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/6/2023)" (STJ, AgRg nos EDcl no HC 736473/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5' Turma, julgamento em 08.08.2023, DJe 15.08.2023), que, "na hipótese em tela, embora não tenha sido observado o procedimento previsto no art. 226 do CPP, foram apresentados outros elementos informativos e probatórios que, por si sós, sustentam a condenação do agravante. Nesse contexto, revela-se inevitável reconhecer o distinguishing em relação ao acórdão paradigma que modificou o entendimento deste Tribunal sobre a matéria, tornando-se inviável, no caso, o acolhimento do pleito absolutório. [...] Restou consignado pelas instâncias ordinárias que a autoria delitiva foi demonstrada por elementos outros, independentes do reconhecimento fotográfico. Com efeito, a condenação pautou-se também no depoimento da vítima e nos depoimentos dos policiais rodoviários, que encontraram o recorrente conduzindo o veículo roubado, logo após os fato s" (STJ, AgRg no REsp 2000193/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, julgamento em 19.12.2022, DJe 22.12.2022), que, "dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento pela vítima, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Como se vê, as instâncias ordinárias demonstraram a coesão e harmonia das provas dos autos para atestar a materialidade e autoria do delito com base em provas testemunhais" (STJ, AgRg no AREsp 2142385/PA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, julgamento em 13.12.2022, DJe 15.12.2022) e que, "no caso dos autos, contudo, a autoria delitiva não tem, como único elemento de prova, o alegado reconhecimento fotográfico viciado, o que demonstra haver um distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial, pois, conforme fundamentadamente descrito pela Corte local, após o exame das provas colacionadas ao feito, a condenação não foi prolatada com fundamento unicamente no reconhecimento fotográfico do envolvido, mas também na prova pericial, documental e testemunhal produzida durante a instrução criminal" (STJ, AgRg nos EDcl no HC 786011/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5' Turma, julgamento em 13.12.2022, DJe 19.12.2022). 5. Na sentença (fls. 329/340 do processo de n° 0066139-35.2013.8.06.0001), a Juíza a quo bem analisou o arcabouço probatório para, ao final, condenar o Requerente. 6. Por sua vez, a 3' Câmara Criminal deste Tribunal, por unanimidade e sob a relatoria do Des. Francisco Lincoln Araújo e Silva, examinando adequadamente a prova dos autos, manteve a condenação do Requerente. 7. Dessarte, o Juízo de 1° Grau e esta Corte, examinando amplamente o arcabouço probatório, decidiram pela existência de provas suficientes para a condenação do Requerente, de maneira que a fundamentação utilizada pelo Requerente não encontra amparo no art. 621 do CPP. 8. Com efeito, não restou demonstrada nenhuma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP, cabendo salientar que a revisão criminal não constitui meio apto à reapreciação da prova dos autos, por mero inconformismo da parte Requerente, sob pena de se transformar a revisional em uma segunda apelação criminal, tendo já decidido o STJ que "o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso 1, do Código de Processo Penal - CPP, pressupõe a existência de condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com o reexame de provas ou fragilidade probatória" (STJ, AgRg no REsp 1985567/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5' Turma, julgamento em 19.06.2023, DJe 22.06.2023), de tal sorte que a presente Revisão Criminal, por ser manifestamente incabível, não deve ser conhecida, havendo este Tribunal editado, a respeito da matéria, a Súmula 56 ("Não se conhece de revisão criminal com fulcro no art. 621, 1, do Código de Processo Penal, quando esta se fundamenta em teses já rechaçadas em recurso de apelação"). 9. Demais disso, não se desconhece que a doutrina e a jurisprudência passaram a admitir, em caráter excepcional e diante das particularidades do caso concreto, a revisão criminal para fins de alteração da dosimetria da pena transitada em julgado, mas somente quando comprovada a existência de flagrante ilegalidade, erro técnico ou evidente injustiça na aplicação da reprimenda, circunstâncias que caracterizam, ainda que indiretamente, violação ao texto da lei, não se verificando nenhuma dessas hipóteses nos autos da ação penal de n° 0066139-35.2013.8.06.0001, importando destacar, outrossim, que a revisão criminal não pode ser usada como instrumento para se adotar a corrente doutrinária ou jurisprudencial mais favorável ao condenado, havendo já deliberado o STJ que "a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza à parte litigante pleitear a sua aplicação retroativa, por uma questão de segurança e estabilidade jurídica" (STJ, AgRg no HC 707839/RS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5a Turma, julgamento em 24.04.2023, DJe 28.04.2023) e que, "em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021)" (STJ, AgRg no REsp 2043108/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6 a Turma, julgamento em 17.04.2023, DJe 20.04.2023), sendo que, nos termos do art. 66, I, da Lei de Execução Penal, compete ao Juízo da execução "aplicar aos casos julgados lei posterior que de qualquer modo favorecer o condenado", além do que, nos moldes da Súmula 611 do STF, "transitada em julgado a sentença condenatória, compete ao juízo das execuções a aplicação de lei mais benigna". 10. Conforme ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça, argumentos que incorporo ao meu voto, "vem o requerente propor a presente ação revisional ora em apreço, sob a alegativa de que há nulidades absolutas no processo decorrentes da investigação baseada em denúncia anônima e na ausência de formalidades no reconhecimento do réu em sede policial, motivo pelo qual o processo merece ser anulado. [...] Estudando os autos e os fundamentos sobre os quais se debruça as razões apresentadas na ação de revisão criminal em apreço, bem como de todos os elementos de convicção que neles estão exauridos, concluo que a pretensão de reforma não merece prosperar. Nesse passo, todavia, impõe-se algumas considerações acerca da matéria sejam expendidas. A revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação que representa uma verdadeira ação desconstitutiva da coisa julgada formada. O instituto permite que o condenado possa requerer, a qualquer tempo, aos tribunais, nos casos expressos em lei, que o processo criminal já findo seja reexaminado, com o fito de reparar injustiças ou erros judiciários, não podendo a situação do condenado ser agravada. As hipóteses de cabimento da revisão criminal estão descritas no art. 621, do CPP [...] A revisão criminal só será procedente se a sentença condenatória não encontrar arrimo em nenhuma prova dos autos, lastreando-se em provas ilícitas ou unicamente em elementos indiciários. Isso porque, ao contrário do que ocorre na apelação, quando toda a matéria probatória pode ser submetida à nova análise na instância ad quem, na revisão criminal está-se diante de decisão transitada em julgado, cuja imutabilidade só pode ser afastada em situações excepcionais, elencadas taxativamente na lei. [...] A defesa argui a nulidade da abordagem policial e a ilegalidade das provas obtidas uma vez que as investigações foram baseadas em denúncia anônima. A meu ver, a tese defensiva é insubsistente. No caso, dos autos, os agentes policiais após receberem informações sobre o corréu por parte de uma das vítimas, diligenciaram e apreenderam o indivíduo que, na presença de seu advogado, admitiu a participação na empreitada criminosa bem como indicou o nome do revisionando como sendo um dos autores do crime. Assim, inexiste ilegalidade a ser reparada. [...] Quanto à ausência das formalidades do ato de reconhecimento do implicado, tal carência, a nosso sentir, não obsta à constituição de prova suficientemente alicerçada e segura de modo a não restar qualquer dúvida quanto à participação do ora recorrente. Sobressaem outras provas que apontam, sem nenhuma hesitação a autoria e a individualização da conduta" (fls. 55/57). 11. Assim sendo, a presente Revisão Criminal, por ser manifestamente incabível, não deve ser conhecida. 12. Revisão Criminal não conhecida.



    Consta nos autos que ANTÔNIO FERNANDES DE AMORIM FILHO, foi condenado às penas de 7 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, além de 15 dias-multa, em regime inicialmente fechado, por infração ao disposto no art. 157, § 2°, I, II e V do Código Penal.



    Irresignado, o condenado protocolou revisão criminal (Doc. 2), a qual foi não foi conhecida pelo TJCE (Doc. 5).



    O revisionando, então, interpôs Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual sustenta que o acórdão violou os arts. 5°, XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX da CF/88 (Doc. 10).



    Afirma que “é patente: a prevalência de decisões similares à ora azorragada, que justificam o não acatamento das razões defensórias abstratamente, sem, ao menos, tangenciar as particularidades invocadas e capazes de, em tese, influenciar o resultado da demanda, atenta contra as garantias supraditas e coloca em cheque a proteção jurídica proposta pelo Texto Constitucional aos jurisdicionados, sendo esta a razão pela qual os aspectos ora discutidos não se restringem apenas ao recorrente, mas possuem repercussão geral e inteira relevância do ponto de vista social e jurídico” (Doc. 10, fl. 14).



    Destaca que “a defesa consignou todas as suas asseverações, mas o Tribunal a quo, simplesmente, perpassou inúmeras questões e analisou particularidades não colacionadas pela defesa, como visto logo no começo do ementado (verbis: ‘INEXISTÊNCIA, NA DOSIMETRIA DA PENA, DE FLAGRANTE ILEGALIDADE, DE ERRO TÉCNICO OU DE EVIDENTE INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA REPRIMENDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA’)”(Doc. 10, fl. 28).



    Pede, assim, o conhecimento e o provimento do recurso.



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso aos fundamentos de que incide ao caso a Súmula 284/STF (Doc. 19). 



    No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência do óbice processual (Doc. 26).



    É o relatório.  



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a existência de repercussão geral da matéria (Doc. 10, fls. 10-15):



    1.2. RECURSO 1.035, DA REPERCUSSÃO GERAL DO DISCUTIDO NO PRESENTE (ART. 102, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL), DA DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA (RESPEITO À SÚMULA 284 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), DO PREQUESTIONAMENTO ANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ E DA INAPLICABILIDADE, AO CASO, DA SÚMULA 282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    [...]



    De fato, uma leitura meramente superficial do texto sustentado pela Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará demonstra a insubsistência e o equívoco dos fundamentos defendidos como suficientes pelo acórdão vergalhado. 



    [...]



    A propósito, diga-se: o requisito da repercussão geral é preenchido quando demonstrada a existência de deficiências no acórdão recorrido que não podem permanecer em vigência pelo ultraje frontal a princípios da Carta Magna.



     No caso em análise restam patentes, sem necessidade de observância à legislação infraconstitucional, mas apenas aos meandros concernentes à causa, as ofensas contra as garantias constitucionais do recorrente, porquanto lhe foi negada a prestação jurisdicional invocada em sua revisão criminal, ensejo pelo qual a demanda do Sr. ANTÔNIO FERNANDES DE AMORIM FILHO merece tutela desta Suprema Corte, pois todo litígio deve ser dirimido de maneira fundamentada pelo Órgão Julgador, o que afasta a prevalência da vontade unilateral. 



    O Poder Judiciário tem o dever de tutelar os direitos da sociedade, porém, no pleito em tela houve, justamente, o inverso, a transgressão frontal de corolário básico erigido constitucionalmente, cujo cerne encontra-se nos Arts. 5°, incisos XXXV, LIV e LV, e 93, inciso IX, da Lei Fundamental, qual seja: o direito a obtenção de ampla e devidamente fundamentada prestação jurisdicional.



    [...]



    De tal modo, estando, pois, evidenciadas as exigências do Art. 102, §3°, da Constituição Federal e do Art. 1.035, §§ 1° e 2°, do Código de Processo Civil, bem como comprovado o prequestionamento da matéria discutida ante o Tribunal de Justiça Alencarino, compete dizer: inexistem quaisquer entraves à recepção e à análise do presente recurso extraordinário por este Supremo Tribunal Federal



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo que não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que superado esse grave óbice, no caso dos autos, o TJCE manteve a condenação do réu com arrimo nos seguintes fundamentos (Doc. 5, fls. 18-32):



    Dessa forma, embora o corréu Pedro Victor de Carvalho Pereira não tenha sido ouvido em Juízo (vez que faleceu no curso no processo), o depoimento por ele prestado (acompanhado de seu advogado) na delegacia de polícia (fls. 82/84 do processo de n° 0066139-35.2013.8.06.0001), conforme asseverou, na sentença (fls. 329/340 do processo de n° 0066139-35.2013.8.06.0001), a Juíza a quo, "pode ser aproveitado para a condenação, desde que o magistrado se ampare também em outras provas com o crivo do contraditório, nos termos do art. 155 do CPP, o que se deu neste processo" (fls. 334 do processo de n° 0066139-35.2013.8.06.0001), existindo depoimentos judiciais que vão ao encontro do que afirmou, na delegacia de polícia (acompanhado de advogado), o corréu Pedro Victor de Carvalho Pereira (a Magistrada de 1° Grau asseverou, na sentença, que "as vítimas, ajudantes do caminhão roubado, contaram, em juízo, que foram abordadas por um homem armado, tendo tido que passar para um veículo e depois para outro, sendo liberados em Caucaia. Disseram que este homem ficava recebendo as coordenadas de outro, por telefone. Narraram, ainda, que tiveram a liberdade restringida por umas duas ou três horas e que a carga do veículo não foi recuperada" - fls. 332 do processo de n° 0066139-35.2013.8.06.0001), tendo já decidido o STJ que "supostas irregularidades ocorridas na fase de inquérito policial não têm o condão de contaminar a ação penal" (STJ, AgRg no HC 703604/PE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5 a Turma, julgamento em 10.05.2022, DJe 13.05.2022) e que, "a teor do art. 155 do Código de Processo Penal, não se mostra admissivel que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório" (STJ, HC 350906/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5' Turma, julgamento em 20.06.2017, DJe 28.06.2017).



    [...]



    Com efeito, não restou demonstrada nenhuma das hipóteses previstas no art. 621 do CPP, cabendo salientar que a revisão criminal não constitui meio apto à reapreciação da prova dos autos, por mero inconformismo da parte Requerente, sob pena de se transformar a revisional em uma segunda apelação criminal, tendo já decidido o STJ que "o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal - CPP, pressupõe a existência de condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com o reexame de provas ou fragilidade probatória" (STJ, AgRg no REsp 1985567/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5 a Turma, julgamento em 19.06.2023, DJe 22.06.2023), de tal sorte que a presente Revisão Criminal, por ser manifestamente incabível, não deve ser conhecida, havendo este Tribunal editado, a respeito da matéria, a Súmula 56 ("Não se conhece de revisão criminal com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, quando esta se fundamenta em teses já rechaçadas em recurso de apelação").



    “[...]



    No caso, dos autos, os agentes policiais após receberem informações sobre o corréu por parte de uma das vítimas, diligenciaram e apreenderam o indivíduo que, na presença de seu advogado, admitiu a participação na empreitada criminosa bem como indicou o nome do revisionando como sendo um dos autores do crime. Assim, inexiste ilegalidade a ser reparada. [...] Quanto à ausência das formalidades do ato de reconhecimento do implicado, tal carência, a nosso sentir, não obsta à constituição de prova suficientemente alicerçada e segura de modo a não restar qualquer dúvida quanto à participação do ora recorrente. Sobressaem outras provas que apontam, sem nenhuma hesitação a autoria e a individualização da conduta" (fls. 55/57).



    Como se verifica, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário), circunstância que também inviabiliza o conhecimento do recurso.



    Além disso, o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas).



    Nesse sentido, julgados desta CORTE:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Revisão criminal. Extorsão. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. A decisão atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. As alegadas contrariedades à Constituição Federal, além de caracterizarem ofensa reflexa à Constituição, reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1574734 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 11-11-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe 12/11/2025)



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAMINAR FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AG